Tribunal: TJDFT
Processo: 0706001-83.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706001-83.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACKSON TRINDADE LUZ APELADO: TIAGO DE SOUZA ANANIAS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por JACKSON TRINDADE LUZ contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, proferida nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor do TIAGO DE SOUZA ANANIAS. O juízo rejeitou os embargos à execução e resolveu o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. O Apelado afirma que “realizou um acordo extrajudicial a fim de colocar fim à Execução em face do Apelante, requerendo nos autos principais a respectiva homologação de acordo e baixa na distribuição”. Ao apelante para se manifestar sobre o referido acordo. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator